Tribunal: TJES
Processo: 5002605-35.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002605-35.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: TERCIO BARBOSA DOS SANTOS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OFERTA DE NOVO PLANO OMITINDO INFORMAÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO. OPERADORA QUE NÃO COMPROVOU OFERTA DE BENEFÍCIOS A JUSTIFICAREM A COBRANÇA DE MULTA. COBRANÇAS DE FATURAS EM VALORES DIVERSOS DO CONTRATADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

1. A recorrente insurge contra sentença que a condenou ao pagamento no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de dano moral, em decorrência da inscrição indevida do nome do recorrido em cadastro restritivo de crédito.

2. Analisando as circunstâncias fáticas trazidas aos autos, verifico que a sentença recorrida não merece qualquer reparo. Com efeito, a própria recorrente realizou contato com o recorrido, oferecendo plano de telefonia que seria mais benéfico; todavia, além de não informar ao recorrido que a transição acarretaria na cobrança de multa por quebra de fidelização, as faturas seguintes trouxeram valores completamente diversos do que fora convencionado.

3. O cadastro indevido em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, estando o valor arbitrado a título de indenização compatível com as médias aplicadas por esta Turma Recursal em casos análogos, bem como atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4.
Do exposto,
conheço do recurso e
nego provimento,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

5.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.